Tribunal: TJSP
Processo: 3002848-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação ordinária. Concurso público para provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital no DP- 3/321/19). Reprovação em exame odontológico (prognatismo). Deferimento de tutela de urgência para assegurar não só prosseguimento no certame como também autorizante de nomeação e posse em caso de aprovação nas demais fases. Insurgência cabível. Nomeação e posse admissíveis somente após o trânsito em

Ementa:
Ação ordinária. Concurso público para provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital no DP- 3/321/19). Reprovação em exame odontológico (prognatismo). Deferimento de tutela de urgência para assegurar não só prosseguimento no certame como também autorizante de nomeação e posse em caso de aprovação nas demais fases. Insurgência cabível. Nomeação e posse admissíveis somente após o trânsito em julgado da ação. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.